Tribunal: TJPA
Processo: 0017122-64.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017122-64.2016.8.14.0401

APELANTE: CARLOS BRENDO DA SILVA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. SÚMULA 443 DO STJ. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
: ACOLHIDO.

1. Na hipótese vertente, observei que o Juízo sentenciante incidiu em erro de julgamento ao exasperar a reprimenda basilar acima da fração de 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial negativa, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias do crime, consoante salientado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, razão pela qual a dosimetria da pena aplicada pelo juízo primevo deve ser retificada.

2. Não obstante, constata-se que na 3ª fase do cálculo dosimétrico, o magistrado sentenciante elevou a pena na fração de 2/5 (dois quintos), sem apresentar fundamentação adequada, inobservando o teor da Súmula nº 443 do STJ e ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, explicitado no artigo 93, inciso IX, da CF/1988, o que justifica a reparação da sentença ora hostilizada, neste ponto.

3. NOVA DOSIMETRIA DA PENA: PENA EM DEFINITIVO FIXADA EM 07 (sete) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ACOMPANAHNDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em treze de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
CARLOS BRENDO DA SILVA MIRANDA
, patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
08 (oito) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
84 (oitenta e quatro) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, capitulado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 8503157, que no dia
01 de março de 2016
, por volta das 14h30min, as vítimas, Ricardo Silva de Matos e João Evangelista Abreu de Matos, encontravam-se na residência de seus familiares, onde funciona uma oficina mecânica, na Passagem Suely, nº 76, bairro do Una, quando foram surpreendidos pela ação dos denunciados que, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, anunciaram o assalto. Na ocasião, diversos pertences foram subtraídos do local, como um aparelho de TV, celulares, cordões de ouro, além de quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Consumada a infração, os agentes empreenderam fuga em um veículo GM Corsa Sedan, cor prata, placa JUF 8487, o qual foi conduzido pelo denunciado Rafael Matos Cavalcante.

Contudo, Policiais Militares foram acionados logo após a ocorrência do crime e, em diligência, lograram êxito na prisão dos denunciados, após perseguição e troca de tiros.

Uma vez interrogados, os agentes negaram a autoria delitiva, informando que o autor do crime teria sido um indivíduo conhecido como “Magrão”, e que eles apenas o acompanharam, em virtude de terem sofrido ameaças.

Com efeito, os objetos roubados foram recuperados e entregues as vítimas.

Uma das armas foi apreendida e encaminhada à perícia.

Pela dinâmica dos fatos, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação dos denunciados
CARLOS BRENDO DA SILVA MIRANDA
,
DAVID DAS CHAGAS ARAÚJO
e
RAFAEL MATOS CAVALCANTE
, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
23 de março de 2016
, ID 8503163, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
04 de fevereiro de 2022
, ID 8503236.

Os autos foram desmembrados em relação aos acusados
RAFAEL MATOS CAVALCANTE
e
DAVID DAS CAHGAS ARAÚJO
.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 18 de fevereiro de 2022, ID 8503243.

Em suas
razões recursais
, ID 11369535, para que seja reformada a dosimetria da pena aplicada pelo magistrado
a quo
, com a reanalise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a redução da fração utilizada para o aumento da pena em decorrência das causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em atenção à Súmula nº 443 do STJ, e a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11987308, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 12171894, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
PROVIMENTO
do presente recurso, devendo ser alterada a dosimetria da pena imposta ao ora apelante.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
CARLOS BRENDO DA SILVA MIRANDA
, patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
08 (oito) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
84 (oitenta e quatro) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, capitulado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 11369535, para que seja reformada a dosimetria da pena aplicada pelo magistrado
a quo
, com a reanalise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a redução da fração utilizada para o aumento da pena em decorrência das causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em atenção à Súmula nº 443 do STJ, e a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. SÚMULA 443 DO STJ. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

Ponderou a defesa que o magistrado
a quo
incidiu em erro de julgamento ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, exasperando a pena-base acima do mínimo legal sem apresentar fundamentação idônea, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). IV – Dosimetria: Nessa fase da sentença, não se pode olvidar que a nossa lei penal adotou o critério trifásico de Nelson Hungria (CP, art. 68), em que na primeira etapa da fixação da reprimenda analisam-se as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP, encontrando-se a pena-base; em seguida consideram-se as circunstâncias legais genéricas (CP, arts. 61, 65 e 66), ou seja, as atenuantes e agravantes; por último, aplicam-se as causas de diminuição e de aumento de pena, chegando-se à sanção definitiva. Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu
CARLOS BRENDO DA SILVA MIRANDA
.
O réu possui antecedentes criminais (FAC ID Num. 47908921)
,
no entanto se trata de ação ainda em andamento, pelo que deixo de valorá-lo negativamente
;
a
culpabilidade é reprovável
,
haja vista as constantes ameaças e humilhações sofridas por estas, tendo uma das vítimas recebeu uma “coronhada” com a arma de fogo, o que demonstra reprovabilidade anormal ao tipo penal do roubo, por se tratar de violência gratuita e desnecessária para a subtração dos bens pertencentes à pessoa jurídica
. Tal proceder, por óbvio,
não é inerente ao tipo penal, ao contrário, eleva em muito o grau de reprovabilidade concreta do ato delitivo, demandando maior rigor na punição; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação
;
o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base
;
os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo
;
as circunstâncias do crime lhe prejudicam
, tendo em vista que as vítimas estavam no interior de seu domicílio, asilo este inviolável pela Constituição, quando foram abordadas pelos agentes delitivos, dentre eles o réu
; e, por fim,
as consequências do crime embora concorram para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, foram inerentes ao tipo, ou seja, a perda patrimonial sofrida pelas vítimas, que não tiveram seus bens patrimoniais recuperados em totalidade
. Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessário a fixação da
pena-base
em
06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.
Embora o réu tenha confessado a prática do delito, alegou uma excludente de culpabilidade, pois declarou que cometeu o crime em coação moral irresistível, pelo que deixo de reconhecer a atenuante, por entender que se trata de confissão qualificada, uma vez que entendo que não deve ser considerada em razão de ausência de fundamento relevante para a condenação ou para o esclarecimento dos fatos (HC 119.671 da Relatoria do Ministro Luiz Fux/STF)
. Ausência de causas de diminuição, porém
reconhecida as causas de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Incisos I e II, do Código Penal)
,
elevo a pena-base no percentual de 2/5
, ou seja,
02 (dois) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias para a pena de reclusão
e
24 (vinte e quatro) dias-multa para a pena pecuniária
.
Fixo a pena restritiva de liberdade em 08 (oito) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e mais 84 (oitenta e quatro) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato. V – Disposições finais:
A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado
, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, §2º, “a” c/c §3º, do Código Penal, diante da pena cominada, bem como diante das circunstâncias judiciais analisadas. O denunciado poderá apelar desta sentença em liberdade, uma vez que assim permaneceu durante a tramitação do processo. (...)
.” ID 8503235.
Grifei

Com efeito, verifica-se que na
1ª fase da dosimetria da pena
, o magistrado
a quo
fixou a pena-base no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, como sendo o montante necessário para a repreensão e reprovação do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, capitulado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, valorando negativamente as circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Na
2ª etapa do cálculo dosimétrico
, o juízo singular não reconheceu a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, motivo pelo qual a pena intermediária permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase dosimétrica
, o magistrado de primeiro grau não reconheceu a ocorrência de causas de diminuição de pena. Todavia, procedeu ao reconhecimento das
causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo
, razão pela qual exasperou a reprimenda na fração de
2/5 (dois quintos)
, perfazendo a
pena em definitivo
no patamar de
08 (oito) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
no
regime fechado
, além do pagamento de
84 (oitenta e quatro) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, conduto, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 414):

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
”.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012). Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)
”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Na hipótese vertente, observei que o Juízo sentenciante incidiu em
erro de julgamento
ao exasperar a reprimenda basilar acima da fração de
1/8 (um oitavo)
, para cada circunstância judicial negativa, quais sejam,
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, consoante salientado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, razão pela qual a dosimetria da pena aplicada pelo juízo primevo deve ser
retificada
.

Neste sentido, encarto decisão recente do
C. STJ
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
-
(...). - 6.
Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. (...). 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(STJ - AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).
Grifei

Não obstante, constata-se que na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, o magistrado sentenciante elevou a pena na fração de
2/5 (dois quintos)
, sem apresentar fundamentação adequada, inobservando o teor da
Súmula nº 443 do STJ
e ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, explicitado no
artigo 93, inciso IX, da CF/1988
, o que justifica a
reparação
da sentença ora hostilizada, neste ponto.

Por tais premissas, e atenta ao princípio da
non reformatio in pejus
, procedo à
nova dosimetria da pena
em relação ao ora apelante
CARLOS BRENDO DA SILVA MIRANDA
, em relação ao delito imputado na denúncia.

1ª fase
:
mantenho a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, nos moldes encartados pelo juízo
a quo
,
corrigindo
a
pena-base
ao patamar de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário-nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos termos do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

2ª fase:
nada a ser modificado.

3ª fase:
mantenho o reconhecimento das
causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, majorando a pena na
fração mínima
de
1/3 (um terço)
, em atenção à
Súmula nº 443 do STJ
e ao princípio da ampla devolutividade recursal, motivo pelo qual a
pena em definitivo
resta fixada no patamar de
07 (sete) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos termos do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
.

Incabível, em face do
quantum
da pena fixada, a substituição da pena privativa de liberdade imposta por restritiva de direitos, nos termos do
artigo 44 do Código Penal
.

Inviável também a aplicação do
Sursis
, por não estarem preenchidos os requisitos do
artigo 77 do Código Penal
.

Eventual
detração
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos moldes do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria aplicada ao ora apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 27/02/2023